Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EMBARGANTE/EXECUTADA. CORRESPONDÊNCIA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. O proveito econômico obtido pela parte embargante/executada, em sede de embargos à execução, corresponde ao excesso de execução reconhecido na impugnação, ou, em outras palavras, à diferença entre o montante total cobrado pela parte exequente e a quantia efetivamente devida.
2. Havendo proveito econômico aferível, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC.
3. O § 8o do artigo 85, do CPC, é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito baixo.
4. Agravo de instrumento não provido.